Tribunal: TJSP
Processo: 2063041-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – PESQUISA DE ATOS NOTARIAIS – CENSEC - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome do executado junto a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) – Admissibilidade – Art. 10 e 19 do Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça - Necessidade da intervenção do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – PESQUISA DE ATOS NOTARIAIS – CENSEC - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome do executado junto a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) – Admissibilidade – Art. 10 e 19 do Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça - Necessidade da intervenção do Poder Judiciário – Providência que não pode ser tomada diretamente pela credora – Decisão reformada.

Recurso provido.